Tribunal: TJDFT
Processo: 0707691-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707691-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: REGINALDO CARNEIRO DE SOUSA DESPACHO À Secretaria da Turma para que certifique o trânsito em julgado do acórdão (id 30595204) para o apelante, tendo em vista a renúncia do prazo recursal. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator